Tribunal: TJDFT
Processo: 0716313-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716313-20.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIANE APARECIDA GUIMARAES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Por meio dos acórdãos proferidos nas Propostas de Afetação nos Recurso Especiais n.o 2.092.190/SP, no 2.121.593/SP e no 2.122.017/SP, o Superior Tribunal de Justiça afetou a controvérsia sobre “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, nos termos do artigo 1.036 e 1.037 do CPC, oportunidade em que foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que versem sobre tal matéria (Tema 1264). ANTE O EXPOSTO, determino o sobrestamento do presente recurso, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora